Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta a inexistência do débito, afirmando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) protestada se refere a dívida de 2002 e que a execução fiscal correlata foi extinta por ausência de interesse processual. Argumenta que o processo permaneceu paralisado de 2006 a 2017, caracterizando prescrição intercorrente, uma vez que a interrupção do prazo prescricional se dá apenas uma vez, com a citação. Alega que, diante da inércia da Fazenda Pública e da extinção da execução, o débito se tornou inexigível, sendo indevida a manutenção do protesto. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a condenação por danos morais, pois o protesto indevido, referente a suposta dívida de R$ 18.846,27, causou restrição de crédito e abalo à sua honra. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do protesto, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado. Contrarrazões apresentadas (ID 75138874).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a legalidade do protesto realizado pelo Distrito Federal sobre a CDA e a existência ou não do débito tributário correlato, considerando eventual ocorrência de prescrição intercorrente, bem como a possibilidade de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente alega ter sido indevidamente protestada pelo Distrito Federal em relação a uma CDA, referente a dívida de 2002, mesmo após a extinção da execução fiscal correlata por ausência de interesse processual, requerendo a declaração de inexistência do débito, a exclusão do protesto e indenização por danos morais. O Distrito Federal, por sua vez, sustenta que o protesto foi legítimo, realizado dentro da legalidade, e que a extinção da execução decorreu de política pública de desjudicialização, sem reconhecimento de prescrição, não havendo ilicitude ou abalo à honra da requerente.
5. Na hipótese dos autos, a CDA no 50105352438 decorre de crédito tributário constituído definitivamente em 27.03.1999. A execução fiscal respectiva foi ajuizada em 28.04.2003 (ID 75138840 - Pág. 4), com despacho que determinou a citação em 29.04.2003 (ID 75138840 - Pág. 8), e expedição de mandado de citação em 31.03.2004 (ID 75138840 - Pág. 10).
6. Após diligências frustradas para localização da devedora, ora recorrente, a última medida útil foi o recebimento de aviso de recebimento (AR) por terceira pessoa em 13.02.2006, seguida de intimação da Fazenda em 24.03.2006 (75138840 - Pág. 70). Após a intimação, não houve mais andamento ou manifestação no processo até a sua digitalização em 2018. Posteriormente, houve a extinção da execução em 11.12.2024, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (ID 75138840 - Pág. 85).
7. O art. 174, do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Conforme o parágrafo único, inciso I, do art. 174 do CTN, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
8. Com efeito, não houve a consumação do prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito (27.03.1999) e o ajuizamento da ação fiscal (28.04.2003).
9. Por outro lado, a prescrição intercorrente, tem como termo inicial a ciência da Fazenda quanto à falta de localização do executado ou à inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos em 12/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566).
10. Em consequência, a partir da intimação em 24.03.2006, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1o, da LEF, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal. Verificada a inércia do exequente de 2006 até a digitalização do processo em 2018, consumou-se a prescrição intercorrente em 2012. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1783588 e 1834454.
11. Dessa forma, não deve subsistir o protesto da CDA, efetivada em 24.06.2024. Cumpre ressaltar que a posterior extinção da execução em 11.12.2024 por ausência de interesse processual, com fundamento em acordo de cooperação para desjudicialização (ID 75138840 - Pág. 85), não afasta o reconhecimento da prescrição consumada.
12. Assim, tendo o recorrido inscrito indevidamente débito tributário em nome do recorrente, deve responder pelos danos correspondentes. Ademais, no caso, o dano moral por protesto indevido é in re ipsa, dispensando comprovação da efetiva lesão.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à dignidade ou à moral do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, conclui-se que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrente pelos transtornos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito objeto da CDA no 50105352438, determinar o cancelamento do protesto realizado em 24.06.2024 e condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566. TJDFT, Acórdão n. 1783588, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023 ; Acórdão n. 1834454, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18.03.2024.